Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751977-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA PATRICIA DE VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA PATRÍCIA DE VASCONCELOS contra a decisão de ID 216981321 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de alegado ato coator praticado pela SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que, na condição de professora, recebeu a gratificação denomina TIDEM; que, após procedimento administrativo, a autoridade coatora promoveu descontos em seu contracheque; que não foi observado o contraditório e a ampla defesa; que a medida deve ser suspensa até o julgamento de mérito do mandado de segurança; que não se trata de medida satisfativa; que muitos professores cumpriam carga horário na carreira de magistério e exerciam atividades em horário distinto; que não tinha conhecimento de que recebia o valor de forma indevida; que assinou o termo somente após o encerramento do vínculo empregatício externo; que a Administração Pública tinha conhecimento do vínculo em outra instituição, mas efetuou o pagamento. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com a abstenção da realização de desconto em seu contracheque a título de ressarcimento dos valores recebidos a título de TIDEM, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66993872). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. É certo que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Todavia, constitui garantia constitucional a observância do devido processo legal, incluindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Consoante artigo 21, §6°, I, da Lei n. 4.075/2007, a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM, será concedida aos servidores da "carreira de Magistério Público do Distrito Federal" e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. No caso, a parte agravante reconhece que recebeu a gratificação TIDEM, apesar de, na mesma época, possuir vínculo empregatício com instituição pública de ensino de outra Unidade da Federação. No procedimento administrativo instaurado pela autoridade coatora, juntou-se declaração de opção pelo regime de dedicação exclusiva (ID 216953549 – p. 64), mas a parte agravante reconhece que, após a assinatura, firmou vínculo com outra instituição. Assim, em análise prefacial, é incompatível com a tutela da boa-fé a conduta do servidor público que assina termo de opção pelo regime da TIDEM, tendo conhecimento da situação pessoal do exercício de outra atividade remunerada pública. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1769306/ AL, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema 1009, segundo o qual "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Observando-se a parte final do tema repetitivo mencionado, verifica-se que houve a contribuição da parte agravante para a ocorrência do erro perpetrado pelo Estado, já que, ciente de que a gratificação seria devida somente àqueles que estivessem sob o regime de dedicação exclusiva do magistério na rede pública, deixou de comunicar à Secretaria da Educação o seu impedimento, em razão do exercício de outra atividade. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 356, de 20 de novembro de 1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que "O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho, em 02 turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada." 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. 3. No caso, em processo administrativo instaurado em 2016 para apurar se a autoria recebeu indevidamente a TIDEM, o ente público destacou que a referida gratificação não era paga "de ofício", ou seja, o seu pagamento dependia de requerimento do servidor. A agravante confirma que exercia atividade remunerada concomitante com a Secretaria de Educação no período de 4/2006 a 11/2007, quando foi notificada pela secretaria em função de auditoria realizada pelo TCDF à época. 4. A vedação ao exercício de outra atividade remunerada decorre da literalidade da lei, não depende de interpretação. Não há dificuldade ou impossibilidade para o beneficiário verificar que não deveria receber o acréscimo em seu vencimento. A demonstração de que os recebimentos ocorreram de boa-fé demanda ampla dilação probatória, inviável por meio do agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886703, 07196049420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024) No mesmo sentido, Acórdão 1911784, 07219103620248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Acórdão 1867860, 07129524120238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Por fim, sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, à parte agravante foi facultado o exercício de defesa, efetivamente exercida pela parte agravante (ID 216953549 – p. 76 dos autos de origem), bem como da interposição de recurso administrativo (ID 216953550 dos autos de origem), não se vislumbrando a alegada ilegalidade. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora